Tribunal: TJMMG
Processo: 0001645-74.2016.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 0001645-74.2016.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 31/07/2023 Publicação: 04/08/2023 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE [ART. 209, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA CONFIGURADA – ERRO ESCUSÁVEL – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Se o acervo probatório demonstrou que o comportamento da vítima ensejou a equivocada crença no acusado de que poderia ser agredido, tendo apenas, em razão disso, agido para se defender de uma iminente e injusta agressão imaginária, imperiosa é sua absolvição. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 1º Sgt PM QPR Cristiano Costa Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso defensivo, para absolver o acusado do delito de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 209, § 3º, do Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo vencido, neste aspecto, o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que o absolveu nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo 1º Sgt PM QPR Cristiano Costa Ferreira, em face da sentença proferida pela juíza de direito da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 209, §3º, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 118 – Processo Originário). O apelante foi denunciado pelo Ministério Público estadual, na Justiça comum, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta no incluso inquérito Policial, sob número – 029.691- 2/2016- município de Uberaba/MG, que no dia 21 de junho de 2016, por volta das 17h39min, na Praça Doutor Jorge Frange, n° 80, bairro São Benedito, município de Uberaba-MG, o denunciado Cristiano, agindo com "animus necandi", ceifou a vida de Glebson Freitas de Souza, efetuando um disparo 01 (um) tiro de arma de fogo, tipo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pistola, marca imbel, capacidade 16, calibre 40, que foi à causa suficiente da morte da vítima, conforme Laudo de Exame de Necropsia de fls. 51/53. Relatam os autos que, na manhã dos fatos, houve um homicídio no albergue desta cidade, o qual deixou os policiais militares em diligências à procura de ‘eventual suspeito’. Na mesma data, por volta 17h00min, a viatura 19093 da PM recebeu, via rede de rádio, através do sistema de monitoramento "olho vivo", a informação de que o possível autor do homicídio estaria na Praça Doutor Jorge Frange, razão pela qual foram até o local. No momento em que a viatura se aproximou da referida praça, os policiais Emerson e o denunciado Cristiano se depararam com a vítima Glebson, oportunidade em que o Sargento Cristiano proferiu ordem de parada àquela para que ficasse em posição de busca. Extrai-se dos autos que, Glebson, usuário de drogas e assustado com a situação não obedeceu de imediato à ordem, deixando de levantar as mãos. Neste momento, o denunciado Cristiano, já desceu da viatura disparando um tiro que atingiu à vítima na altura da cintura. Laudo de prestabilidade da arma utilizada e apreendida à fl. 43/44. A vítima foi socorrida, contudo, enquanto passava por cirurgia no Hospital Escola veio a óbito. Descreve o laudo de necropsia de fls. 51/53 a causa mortis: "Choque hipovolêmico devido lesão de veia ilíaca comum direita por ação perfuro contusa". Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência CRISTIANO COSTA FERREIRA como incurso no artigo 121, "caput" do Código Penal [...] (Evento 2 – DENUNCIA3 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 10 de outubro de 2017 (Evento 2 – RECE_DENUN11, fl. 48 – Processo Originário) Encerrada a instrução, o juiz sumariante, em 19 de agosto de 2021, desclassificou o delito descrito no art. 121, caput, do Código Penal (CP), para conduta diversa daquelas previstas como crimes dolosos contra a vida, determinando a remessa dos autos à Justiça Militar (Evento 2 – ACOR16, fl. 26/30 – Processo Originário). Em 15 de julho de 2022, a denúncia foi aditada pelo Ministério Público, para alterar a capitulação legal dos fatos narrados na exordial acusatória anteriormente ofertada, sendo atribuído ao recorrente o delito de lesão corporal qualificada pelo resultado morte, previsto no art. 209, §3º, do CPM (Evento 14 – Processo Originário). Em 25 de julho de 2022, o aditamento da denúncia foi recebido (Evento 35 – Processo Originário). O parquet informou que as testemunhas da acusação já haviam sido ouvidas na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e que não há novas testemunhas a serem ouvidas, de modo que pediu o prosseguimento do feito (Evento 29 – Processo Originário). Em 17 de agosto de 2022, a defesa juntou cópia do Inquérito Policial Militar (IPM), no qual foi reconhecida como legítima a ação do acusado (Evento 39 – Processo Originário). Em 19 de outubro de 2022, em audiência, foram ouvidas as testemunhas da defesa 2º Sgt Paulo Cesar Silva Feliciano, 3º Sgt Marcelo Martins Batista, Cb Nilson Aparecido Carvalho, Cb Emerson Adriano dos Santos, 1º Sgt Clênia Maria Gomes da Silva Buriti, sendo registrada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ausência das testemunhas Cel Waldimir Soares Ferreira e Cap Rodolfo Pereira Fonseca (Evento 74 – Processo Originário). A defesa, em 25 de outubro de 2022, juntou novos documentos (Evento 84 – Processo Originário). Na audiência realizada em 30 de novembro de 2022, foram ouvidas as testemunhas Cel Waldimir Soares Ferreira e Cap Rodolfo Pereira Fonseca, bem como procedido ao interrogatório do réu (Evento 91 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada dos seguintes documentos do acusado atualizados: Extrato de Registros Funcionais (ERF), da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) (Evento 95 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa também requereu a juntada aos autos do ERF atualizado do réu (Evento 97 – Processo Originário). O Ministério Público, em alegações finais escritas, requereu a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 209, §3º, do CPM, nos termos da denúncia (Evento 112 – Processo Originário). Nos memoriais finais, a defesa pleiteou a absolvição do réu, em razão do erro de tipo essencial e da ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM c/c os artigos 36, 42, inciso II, e 44, todos do CPM (Evento 115 – Processo Originário). A sentença penal condenatória foi proferida em 15 de abril de 2023, tendo o juiz a quo julgado procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática da infração penal tipificada no art. 209, §3º, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, sem direito ao sursis (Evento 118 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa asseverou que, para a configuração da figura preterdolosa descrita no §3º do art. 209 do CPM, é exigido o dolo na lesão e a culpa no resultado mais grave, porém, no caso, sustentou que não houve o dolo de lesionar nem a culpa no resultado, já que este não foi almejado ou aceito pelo apelante. Destacou que, na hipótese dos autos, restou evidente a configuração de legítima defesa real ou putativa. Explicou que a abordagem policial foi realizada de acordo com as determinações dos cadernos doutrinários da PMMG, salientando que o réu efetuou apenas um único disparo por acreditar que estava repelindo iminente e injusta agressão. Informou que o ofendido possuía extensa ficha criminal, era suspeito de ser autor de um homicídio e que, na primeira ordem de parada dada pelo militar, ele tentou fugir; já, após a segunda, levantou os braços, mas, em seguida, colocou a mão na cintura e se movimentou em direção à guarnição policial. Ressaltou que o réu entendeu que a sua segurança, a do seu companheiro de farda e de eventual transeunte estavam em risco, pois acreditava estar diante do autor de um homicídio, que este portava arma e fazia movimentos dando a entender que investiria contra a guarnição, tendo, em razão disso, realizado justificadamente um disparo de arma de fogo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assinalou que o acusado apresentou versão idêntica em todas as oportunidades em que foi ouvido nos autos e que as testemunhas ouvidas na fase judicial foram unânimes em confirmar o depoimento do réu, o que compreende demonstrar a veracidade dos fatos. Registrou que, embora não o tenha absolvido, a própria julgadora sentenciante entendeu que o acusado agiu amparado pela excludente da ilicitude da legítima defesa putativa. Afirmou que os registros criminais do ofendido, que era usuário de drogas e possuía problemas neurológicos, demonstram, indubitavelmente, que existia risco de ele estar portando qualquer espécie de arma e de ser o autor do crime de homicídio ocorrido na manhã do dia dos fatos, circunstâncias essas que respaldam a ação do acusado. Reforçou que, em decorrência das circunstâncias, o réu acreditou que estava diante de iminente e injusta agressão, motivo pelo qual deu um único tiro seguindo todo o procedimento técnico e tático preconizado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com o claro objetivo de cessar a agressão iminente e resguardar a segurança de todos os envolvidos. Ressaltou que não seria possível exigir do acusado que ele esperasse para saber qual seria a postura da vítima, que investiu em sua direção, tendo efetuado o disparo com o intuito de afastá-la. Salientou que, no caso, o réu agiu, ao menos, amparado pelo erro acidental descrito no art. 36 do CPM, pois qualquer militar em situação idêntica provavelmente agiria de forma semelhante. Frisou que a PMMG, na atividade de Polícia Judiciária Militar, concluiu que a ação do recorrente foi legítima. Sustentou a ausência de fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e para o reconhecimento da agravante prevista na alínea “l” no inciso II do art. 70 do CPM. Por fim, pleiteou a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. Em caso de manutenção da condenação, pediu a fixação da pena basilar no patamar mínimo, por serem as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, assim como o decote da agravante de estar em serviço, com a manutenção do regime aberto e a concessão do sursis (Evento 131 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a sentença penal condenatória (Evento 134 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela defesa, preservando-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o recorrente nas sanções do art. 209, §3º, c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM (Evento 11). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, tendo o réu confessado que efetuou o disparo de arma de fogo que foi a causa da morte da vítima. Todavia julgo que o réu agiu amparado pela excludente da culpabilidade da legítima defesa putativa e que não há lastro probatório suficiente que demonstre o contrário, de modo que a sua absolvição é medida imperiosa. Em todas as oportunidades em que foi ouvido, o apelante relatou que, na data fatos, recebeu chamado, via rádio, que o monitoramento do “Olho Vivo” teria avistado, na Praça Jorge Frange, o suspeito do homicídio ocorrido no albergue municipal na manhã daquele dia e que ele poderia estar armado. Relatou ter recebido informações de que o suspeito parecia estar bastante exaltado conversando com uma mulher e de que ele fazia gestos como se estivesse dando golpes de faca no ar, salientando, ainda, que o local é frequentado por usuários de drogas e praticantes de crimes. Disse que, como estava próximo ao local, prontificou-se a atender a ocorrência e dirigiu-se até a Praça Jorge Frange, oportunidade em que avistou o suspeito e certificou com a Sgt Clênia se, de fato, era ele o autor do homicídio, conforme determina os cadernos doutrinários. Destacou que o suspeito, ao perceber que seria abordado, começou a caminhar rapidamente para o sentido oposto, ocasião em que entraram com a viatura na praça para realizarem a abordagem. Ressaltou que Cb Santos parou a viatura entre três a cinco metros de distância do indivíduo que seria abordado e, enquanto o seu patrulheiro fazia os procedimentos de segurança, o declarante desembarcou do outro lado, desceu com a arma em punho, já em posição de pronta resposta, como a doutrina determina. Salientou que deu a ordem de parada em alto e bom som, com o intuito de realizar a busca pessoal, mas, quando o abordado decidiu parar, ele levou as mãos à cabeça, não entrelaçou os dedos, abaixou as mãos, levando-as na linha da cintura, girou o corpo e iniciou uma caminhada na sua direção. Frisou que, diante da conduta do indivíduo e das informações repassadas pela Sgt Clênia, desferiu um único disparo na linha da cintura, conforme a doutrina preconiza, para que cessasse aquela iminente agressão, resguardando, assim, a sua vida e a sua integridade física, bem como a do seu patrulheiro e dos demais transeuntes. Registrou que, após o disparo efetuado, o indivíduo veio ao solo, tendo o declarante, de imediato, pedido socorro médico. Afirmou que a vítima foi socorrida, porém, infelizmente, não resistiu e faleceu no Hospital Escola. Pontuou que a sua intenção era apenas cumprir a lei e fazer cessar aquela iminente injusta agressão, pois, na sua cabeça, o indivíduo, suspeito de ter perpetrado um homicídio mais cedo, estaria com uma faca, mas, infelizmente, o resultado morte, que não era previsível, ocorreu. Assinalou que, segundo a doutrina da Polícia Militar de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Gerais (PMMG), existem três zonas no corpo (verde, amarela e vermelha) e, no caso, o disparo efetuado atingiu a zona verde do corpo do ofendido. Enfatizou que o local atingido demonstra que o seu intuito era exclusivamente conter aquela injusta agressão, efetuar a prisão do indivíduo e fazer com que a lei fosse cumprida, ressaltando que não havia à disposição armamento menos letal. Narrou que, posteriormente, não foi encontrado nada de ilícito em poder da vítima e foi descoberto que ele não era o autor do homicídio. Em juízo, o Cb Santos, motorista da viatura comandada pelo acusado, narrou o seguinte: [...] que era o motorista do réu no dia dos fatos; que, na data, receberam um chamado, via COPOM, de um indivíduo que estava na Praça Jorge Frange e que tinha as mesmas características do suposto autor de um homicídio; que então deslocaram até o local, visualizaram o indivíduo com as características, momento em que se identificaram; que o Sgt disse para o indivíduo “parado, polícia, levanta a mão e tal”, ele viu a viatura e esticou, andou rápido, quase correndo; que, em razão disso, continuaram aproximando de viatura, momento em que o indivíduo virou instantaneamente, colocou a mão na cintura; que desceram da viatura, cada um no seu respectivo lado; que o declarante abriu a porta e virou, tendo, nesse momento, ouvido o barulho de tiro; que foi para trás, olhou e viu o indivíduo caindo ou já caído, não se recorda bem; que o indivíduo estava com as mãos na cintura; que avisaram, via rádio, no 190, e também entraram em contato com o SAMU; que tudo aconteceu muito rápido, pelo que deu para o declarante ver foi o indivíduo virando e colocando a mão na altura da cintura; que, como estava de costas, não pode falar o que mais ocorreu nesse ponto; [...] que o réu ficou muito abalado com o acontecido; que a ocorrência abala e a notícia de óbito abala mais ainda; [...] que o réu, que era o seu comandante, identificou e certificou que o ofendido era, de fato, o indivíduo a ser abordado; que comunicavam o tempo todo via rádio e a COPOM confirmou as características do indivíduo a ser abordado; que sempre trabalhou de forma aleatória com réu, nunca trabalhou um período muito grande; que, s.m.j., trabalharam juntos em razão de uma permuta; que o réu é um exemplo para o declarante e para a grande maioria dos militares como pessoa e como profissional; que naquele dia não tinham material de menor potencial ofensivo; [...] que a situação foi muito rápida, mas quando uma pessoa vira para a guarnição colocando a mão na cintura o instinto dos militares é procurar abrigo; acredita que isso que aconteceu com o réu, saiu e procurou abrigo; o cara virou e colocou a mão na cintura, na altura da cintura, não uma coisa comum de uma pessoa fazer se não estiver com má intenção; a primeira ação que a polícia tem é tentar abrigar, foi o momento em que saíram da viatura; que a ordem de abordagem dada pelo Sgt Cristiano foi bastante clara [...] – (Destaca-se) (Evento 74 – AUDIO/VÍDEO6 – Processo Originário). Perante a autoridade judicial, a Sgt Clênia, supervisora do monitoramento do Olho Vivo no dia dos fatos, relatou: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] que, na parte da manhã, quando assumiu o turno, foi passado, via rede rádio, que havia acontecido um homicídio no albergue; que o pessoal que ficava no albergue tinha o hábito de ficar na Praça Jorge Frange e que à noite iam para o albergue para dormir; que, diante de tais informações, pelo sistema de videomonitoramento passaram a acompanhar o pessoal que estava na Praça Jorge Frange; [...] que, por volta das 17h, um operador das câmeras localizou um dos suspeitos e imediatamente fizeram contato com o COPOM, que acionou a viatura para ir até o local fazer a verificação; que quando a viatura chegou não foi possível verificar a atuação dos militares, por ser um local totalmente oposto onde as câmeras pegavam, pois tem árvores, prédios que inviabilizaram verificar tal atuação; que pelo acompanhamento pela rede rádio deu para verificar a preocupação do Sgt Cristiano de prestar socorro à vítima, tendo informado que a vítima tinha sido alvejada e que era para ser feito contato com o bombeiro para que, de imediato, deslocasse uma viatura para prestar socorro a vítima; que a câmera do Olho Vivo não pega o local da abordagem, só viram o acusado bastante preocupado pedindo, de pronto, para acionar o bombeiro para prestar o socorro à vítima; que não prestou atenção se o réu falou ou não o motivo do disparo, que se atentou apenas na preocupação na prestação de socorro à vítima; que mais cedo receberam informação sobre o homicídio e que a viatura foi acionada várias vezes em razão dos transtornos causados aos transeuntes e comerciantes; que pediu, após identificar o suspeito, para que ficassem atentos para localizá-lo, quando visualizaram o suspeito com uma mulher conversando, a qual fazia gesto de estocada, a partir daí como já tinham as características do suposto autor, presumiram que era um dos indivíduos envolvido no homicídio do albergue; que o homicídio mais cedo foi em razão de esfaqueamento, como se fosse uma estocada, que foi usada arma branca; que as características físicas e os gestos de estocada coincidiam com o suspeito dos autores do homicídio, além das informações que receberam desde mais cedo, que estaria causando transtornos no local e o fato de o próprio comerciante ter passado as características também, informando que a pessoa que fez a quebradeira no comércio seria um dos suspeitos do delito de homicídio; que o indivíduo era suspeito tanto do homicídio quanto da quebradeira no local; que a declarante passou para o COPOM que o suspeito estava na Praça Jorge Frange e pediu para que fosse acionada a viatura; que esse processo de acionamento da viatura é feito COPOM; que quando a viatura chegou ao local, o militar pediu para que fosse feito contato com o Olho Vivo, ocasião em que foi chamada pela rede rádio e perguntada as características da pessoa envolvida no crime, as quais foram devidamente repassadas aos militares; que, diante disso, os militares conseguiram localizar e abordar o indivíduo lá na Praça; que o homicídio ocorreu pela manhã, por volta das 10h; que não se recorda o horário de início do turno do réu; que o réu pediu para fazer contato com a declarante assim que chegou ao local para confirmar as características do suspeito; que as características e vestimentas passadas eram compatíveis com as da pessoa que seria abordada; que confirma o depoimento prestado no IPM [...] – (Destaca-se) (Evento 74 – AUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Na fase judicial, o Sgt Paulo Cesar Silva Feliciano disse que não estava de serviço na data dos fatos, mas, no dia seguinte dos fatos, afirmou que o pessoal comentava no pátio do BPM que o réu agiu com legalidade, que o indivíduo havia partido na direção dele, tendo, por esse motivo, tomado a providência que seria a mais adequada no momento. Por fim, destacou que o réu é um excelente profissional, que segue o caderno doutrinário e que as suas atitudes sempre foram pautadas na legalidade (Evento 74 – AUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário). O Cel Waldimir Soares Ferreira, que era comandante do 4º BPM de Uberaba/MG na época do ocorrido, contou, em juízo, que foi informado pelos oficiais que fizeram a gestão dos fatos sobre o que havia acontecido. Salientou que a praça em que os fatos ocorreram tem uma estátua em homenagem a um pedinte e que no local sempre ficam muitos pedintes e usuários de drogas, razão pela qual a tinham como área de risco para as atuações policiais (Evento 91 – AUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). Em juízo, o Cap Rodolfo Pereira Fonseca, que comandava a 212ª Cia onde o réu trabalhava, narrou o seguinte: [...] que estava na Cia no momento, depois deslocou para o local dos fatos, mas tinha acontecido todo o desenrolar; que, no dia, tiveram conhecimento da ocorrência de um homicídio e o COPOM passou mais cedo informando que o Olho Vivo tinha visto o autor estava na Praça; que os militares se deslocaram para o local acreditando que seria o autor do homicídio que, s.m.j., a vítima tinha sido atingida com uma faca; que o réu comentou com o declarante que quando eles viram o suposto autor já estava meio em cima, pararam a viatura e desembarcou muito próximo ao suposto autor; que deu a ordem para o indivíduo, ele, assustado, não obedeceu a ordem de busca e devido à grande proximidade e por ser a questão da faca uma questão muito complicada, pois estudam no treinamento policial que se um indivíduo com faca intentar contra uma pessoa armada a menos de 7 metros, mesmo que efetue o disparo, será atingido com o golpe de faca; que recebeu informação que o indivíduo infelizmente desobedeceu, talvez pelo histórico de drogas ou outra coisa que talvez ele tivesse ficado com medo, e foi efetuado um disparo pelo réu; que, no dia, o réu era da PPA do declarante, que é o Patrulho de Prevenção Ativa, com a guarnição mais repressiva, e era mais entrosado com um militar que no dia dos fatos não pode trabalhar com ele [...] que esse patrulheiro não tinha tanto entrosamento nessa atividade mais repressiva; que o réu é um militar bom, tanto que o colocam mais em atividade de PPA, em que o militar fica mais livre para tentar fazer a atividade repressiva, de quando tem um crime dá uma resposta, fazer uma abordagem; que sempre procuram colocar os melhores militares, que não terão problemas institucionais, que tem mais proatividade [...] (Destaca-se) (Evento 91 – AUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário). Derradeiramente, a testemunha Luciene Basile da Silva, moradora de rua, disse que o ofendido não parecia normal, que ele tinha problema de cabeça, conversava sozinho e ficava olhando para os lados. Sobre os fatos, relatou que estavam conversando, mas, no momento em que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 viatura chegou no local dos fatos, a vítima se levantou e começou a correr, tendo a declarante, neste momento, ouvido o barulho do tiro, porém não viu quem efetuou o disparo. Salientou que o seu ex-marido contou que o policial gritou para o ofendido parar, mas ele não parou, continuou correndo (Evento 3 – VÍDEO15 – Processo Originário). Pela análise minuciosa das provas produzidas nos autos, é incontestável que o acusado, de fato, efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima. Entretanto, entendo que o acusado agiu amparado pela figura jurídica da legítima defesa putativa, descrita no art. 36 do Código Penal Militar (CPM), o qual reza que: Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Sobre o referido dispositivo legal, os autores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger explicam: No erro de proibição ao contrário do erro de tipo, que exclui o dolo e se traduz pela ignorância do agente sobre a sua conduta (não sabe o que faz) - evidencia-se que o agente sabe o que está fazendo, porém desconhece sua ilicitude (sabe o que faz, mas acredita conduzir-se de acordo com a ordem jurídica, isto é, que sua conduta é lícita). Nesse caso, estará afastada a compreensão da antijuridicidade do fato e, por consequência, poderá ser eliminada a culpabilidade, segundo os postulados da teoria normativa pura. que No erro de tipo, a título de comparação, a incidência se dá sobre os elementos do tipo penal, enquanto o erro de proibição recai sobre a consciência da ilicitude do fato, que é um elemento ou pressuposto da culpabilidade. Não merece, destarte, a conduta apreciada a reprovação social. Como vimos, para a existência de culpabilidade é mister que o agente, ao menos, tenha a possibilidade de conhecimento da ilicitude de sua conduta. Há o erro de proibição, dessa forma, quando o agente supõe que seu comportamento é licito. Trata-se de um conhecimento acessível ao leigo, não ao jurisconsulto, representa do a capacidade de compreensão do homem em normais condições de cognição contenção, resumido pela expressão homem médio, muito combatida por carecer de precisão, mas que ainda continua a orientar o raciocínio na discussão do erro. [...] Para que haja a exclusão da culpabilidade, entretanto, o erro deve revestir-se de inevitabilidade. Deve ser escusável, invencível, a ponto de não se poder exigir conduta diversa do agente [...] (Destaca-se) (Manual e Direito Militar – Volume Único / Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger – São Paulo: Editora JusPodivm, 2021. p. 570). Para a configuração da discriminante putativa, como se vê, deve-se restar demonstrado que o agente praticou o crime supondo a existência de uma situação fática que, se realmente existisse, constituiria excludente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito) e, por conseguinte, legitimaria a sua ação, quando escusável o seu erro. No caso, é possível extrair do acervo probatório que o apelante, ao se prontificar para o atendimento da ocorrência, foi instruído pela responsável do monitoramento do “Olho Vivo”, Sgt Clênia, que o ora ofendido seria o autor de um homicídio ocorrido na manhã dos fatos cometido com o emprego de uma faca e que, possivelmente, estaria na posse da referida arma branca. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a Praça Jorge Frange ser conhecida como área de risco para as atuações policiais, fizeram com que o acusado adotasse redobrada cautela no atendimento da ocorrência. Ao chegar ao local dos fatos e identificar o suposto autor do homicídio, o réu, em cumprimento ao que determina o caderno doutrinário da PMMG, certificou se, de fato, seria ele o indivíduo a ser abordado, o que foi confirmado pela Sgt Clênia. O ora ofendido, entretanto, ao perceber que seria abordado, tentou se furtar da abordagem e começou a caminhar rapidamente em direção oposta, oportunidade em que a viatura foi ao seu encalço e adentrou na Praça Jorge Frange, tendo o patrulheiro parado próximo daquele (três a cinco metros aproximadamente). O recorrente, com o intuito de realizar a abordagem de modo que fossem reduzidos os riscos, tendo em vista as informações anteriormente recebidas, desembarcou com a arma em punho, identificou-se e deu ordem para que o suspeito colocasse as mãos na cabeça. As provas dos autos demonstram que o ora ofendido, inicialmente, não obedeceu a determinação e quando, de fato, ele parou, levou as mãos à cintura e começou a caminhar na direção do apelante. Ato contínuo, por se sentir ameaçado, acreditando que sofreria uma iminente e injusta agressão, o réu efetuou um único disparo de arma de fogo mirando a cintura da vítima, que caiu ao solo após ser atingida, sendo, de pronto, solicitado socorro e comunicado os superiores sobre o ocorrido. Devidamente socorrida, a vítima veio a óbito já no hospital. Como se vê, o recorrente foi levado a erro, pelas circunstâncias do caso concreto, a acreditar estar diante de iminente e injusta agressão, que legitimaria a sua reação de efetuar o disparo de contenção. Registro que o laudo de levantamento pericial feito no local dos fatos aferiu a distância da viatura, do cartucho ejetado pela arma do apelante e das manchas de sangue, onde a vítima estava, restando constatado que aquele estava a menos de dois metros desta (Evento 2 –PROCJUDIC7, fl. 2 – Processo Originário). Confrontando as informações do exame pericial com a versão apresentada pelo recorrente e pelo seu patrulheiro, Cb Santos, de que a viatura parou de três a cinco metros da vítima, é possível concluir que esta realmente caminhou na direção do réu. Inclusive, a testemunha Luciene Basile da Silva, embora não tenha visto o responsável por efetuar o disparo, confirmou que a vítima tentou se furtar da abordagem policial e, ainda, que seu ex-marido lhe contou ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ouvido o policial dando ordem para o ofendido parar, porém ele não obedeceu e continuou correndo, quando ouviu um disparo. Corroborando a palavra do acusado e do Cb Santos de que a vítima levou as mãos à cintura, na Comunicação de Serviço, moradores de rua, que frequentam o local dos fatos e que não quiseram se identificar, relataram que viram a viatura entrando na Praça Jorge Frange e os policiais ordenando que o ora ofendido levantasse os braços e colocasse as mãos na cabeça. Contaram que, segundo o que ouviram, a vítima, ao receber ordem de parada, colocou a mão próxima à cintura, ocasião em que o militar efetuou o disparo (Evento 2 – PROCJUDIC8, fl. 32/34 – Processo Originário). Ponto importante a ser registrado é que o patrulheiro, que não tinha muita experiência com a atividade operacional, parou a viatura de forma que a distância entre o ora ofendido e o réu prejudicou a tomada de decisão, pois estavam muito próximos, notadamente existindo suspeita de o indivíduo portar uma faca. Conforme bem ponderado pelos militares ouvidos nos autos, o risco de o militar ser atingido, principalmente por uma faca, estando perto do agressor, é grande. Neste sentido, veja-se o que dispõe o Manual Técnico-Profissional (MTP) n. 3.04.01./2020-CG: [...] de uma maneira geral, o policial militar deverá manter- se a uma distância que dificulte qualquer tipo de ação por parte do abordado. Certamente, se um ataque físico é a preocupação, quanto maior a distância a ser percorrida pelo agressor para atacar, mais tempo ele demorará para atingir o policial militar que, por sua vez, terá mais tempo para identificar, certificar, decidir e repelir a ameaça. Quanto mais próximo de um agressor, maiores são as chances do policial militar ser atingido. O policial militar estará mais seguro, quando permanecer a uma distância adequada e sob a proteção de um abrigo. Principalmente considerando se tratar de infratores com armas brancas, onde o policial poderá usar a Regra de Tueller5 ou Regra dos 21 Pés (6,4 metros) [...] (Destaca-se) (p. 32). Saliento, também, que o recorrente e o seu patrulheiro explicaram que não tinham Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) à disposição na Seção de Armamento e Tiro (SAT) quando abasteceram a viatura para iniciarem o turno, de modo que a arma de fogo era o único instrumento que o réu tinha para cessar aquela iminente e injusta agressão imaginária. Não há imagens, seja da câmera do “Olho Vivo”, seja das câmeras existentes nos estabelecimentos comerciais próximos ao local dos fatos, que demonstrem as circunstâncias que levaram o militara a disparar (Evento 2 – PROCJUDIC6, fl. 53/54 – Processo Originário). Assim, compreendo que o acusado foi levado a erro pelas circunstâncias do caso concreto, em razão das orientações recebidas, de o local da abordagem ser conhecido como área de risco para as guarnições e da existência de comportamento temerário, por parte da vítima, apto a ensejar a equivocada crença de que poderia sofrer iminente e injusta agressão durante a abordagem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Além disso, não se pode olvidar que o acusado efetuou um único disparo sem intenção de atingir qualquer área vital do corpo e, imediatamente, pediu socorro e comunicou os seus superiores. Isso não apenas evidencia que ele seguiu os procedimentos técnico e tático da PMMG, mas, também, demonstra que o objetivo imediato era tão somente fazer cessar aquela ameaça. O MTP n. 3.04.01./2020-CG entende como proporcional, compatível, adequado e aceitável o nível de força empregado pelo acusado nas circunstâncias como a dos autos, em que a ação do suspeito representa grave ameaça aos militares. Veja-se: [...] não é considerada proporcional a ação policial-militar, com o uso da força potencialmente letal (disparando sua arma de fogo) contra um cidadão que resiste passivamente, com gestos e questionamentos, a uma ordem de colocar as mãos sobre a cabeça, durante a busca pessoal. Neste caso, a verbalização e/ou o controle de contato corresponderão ao nível de força indicado (proporcional). Entretanto, é considerado proporcional a ação policial-militar, com o uso da força potencialmente letal (disparando sua arma de fogo) contra um cidadão que atenta contra a vida do policial utilizando uma arma branca com potencial igualmente letal. Isto porque neste caso, a verbalização e ou o controle de contato podem não ser suficientes para cessar a ação e resultar em graves ferimentos ou mesmo a morte do policial [...] (p. 56). Também compreendo que, em razão de todas as peculiaridades do caso concreto, já devidamente pontuadas, o erro deve ser considerado como escusável. Ressalto, inclusive, que os militares ouvidos assinalaram que o réu tomou a decisão correta no momento da abordagem, o que reforça que qualquer militar, em circunstâncias idênticas, agiria da mesma forma. Outrossim, o apelante e alguns dos seus colegas de farda enfatizaram que, pouco tempo antes do caso em exame, um militar daquele Batalhão da Polícia Militar (BPM) teve sua vida ceifada por um andarilho, que partiu para cima do policial, pegou a arma dele e lhe desferiu tiros. Logo, não se mostra crível exigir que o apelante, policial militar, que estava a curta distância do abordado (menos de dois metros), e informado de que este seria o autor do homicídio e estaria portando uma faca, esperasse o desfecho de sua reação após levar a mão à cintura e começar a caminhar em sua direção. Não se pode desconsiderar que os militares, inclusive os superiores do recorrente, afirmaram ser ele um excelente profissional, cumpridor dos cadernos doutrinários da PMMG, tendo a testemunha Cb Santos também frisado que ele ficou abalado diante do acontecido. Assim, julgo ser necessária a reforma da sentença, para absolver o acusado pelo delito de lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A propósito: EMENTA: APELAÇÃO LESÃO CORPORAL. EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO POR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 FALTA DE PROVAS. Soldado do Exército, supondo que iria sofrer injusta agressão, desfere soco em seu colega de farda e alega que agira em legítima defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Não há nos autos provas suficientes que comprovem o animus defendendi e nem o animus vulnerandi. Havendo incertezas sobre a existência, ou não, da excludente de ilicitude, há dúvidas, sobre o delito. Havendo dúvidas sobre o delito, resta a absolvição por insuficiência probatória. Apelo do MPM parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000011-85.2009.7.11.0011. Relator(a): Ministro(a) MARCOS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO. Data de Julgamento: 19/05/2010, Data de Publicação: 18/08/2010) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO LEVE (CPM, art. 209). Militar de serviço no Portão das Armas, acreditando estar diante de risco eminente, dispara contra civis que estavam em carro estacionado em frente à organização militar, atingindo, de raspão, o motorista do veículo. Outros militares, também, efetuam disparos juntamente com o Apelante. Impossibilidade de apontar o autor do disparo que feriu o civil. Laudo de reprodução simulada inconclusiva e laudo de exame residuográfico imprestável como prova, vez que não foi realizado no prazo máximo para garantir o sucesso do exame. Plausível a tese de legítima defesa putativa, levantada pela Defesa. Preliminar, de ofício, de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa. Pena concretizada de 3 meses, verificando-se o transcurso do lapso temporal superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória. Por unanimidade, preliminarmente, de ofício, declarada extinta a punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na sua forma retroativa. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000032-57.2006.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES. Data de Julgamento: 06/05/2010, Data de Publicação: 05/07/2010) (Destaca-se). LESÃO CULPOSA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. RECONHECIMENTO EM GRAU DE RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que ocorre a legítima defesa putativa quando o agente, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, considera-se diante de uma agressão iminente ou atual e injusta que, se verdadeira, tornaria legal sua reação em legítima defesa. Negado provimento ao recurso ministerial e provido o apelo da Defesa para, reformando a Sentença recorrida, absolver o Acusado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 2006.01.050401-0. Relator(a): Ministro(a) FLÁVIO DE OLIVEIRA LENCASTRE. Data de Julgamento: 23/08/2007, Data de Publicação: 28/09/2007) (Destaca-se). Diante do exposto, dou provimento ao recurso defensivo, para absolver, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM, o acusado do delito de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 209, §3º, do CPM. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, a fim de, igualmente, dar provimento ao presente recurso para absolver o apelante. O exame cuidadoso dos elementos constantes do processo permite concluir que não há elementos probatórios que possam sustentar uma decisão condenatória. A prova testemunhal não esclarece como efetivamente ocorreu o movimento do ofendido no momento em que foi abordado. Mas indica que o disparo ocorreu quando o ofendido estava muito próximo da viatura e imediatamente ao ser abordado. O Laudo de Levantamento Pericial no Local (Evento 2 – PROCJUDI7, pág. 02 do arquivo) permite constatar que o ofendido estava a cerca de 02 metros da viatura policial, quando foi atingido pelo disparo efetuado pelo apelante. O Exame de Necrópsia (Evento 2 – PROCJUDI6, pág. 68 do arquivo), por sua vez, registra que a trajetória do projetil "Apresentou como entrada flanco esquerda (El), alojou-se em coluna vertebral, apresentando trajeto levemente ascendente, levemente antero posterior e da esquerda para direita." Essas informações indicam que o ofendido foi atingido quando estava de frente para o apelante. Interpretando o contexto que se apresenta, entendo não ser possível afirmar precipitação por parte do apelante, mas, sim, a caracterização de uma situação de fato em que o mesmo se encontrava muito próximo a um possível agressor e precisou tomar uma difícil decisão em curtíssimo espaço de tempo. Não há provas que possibilitem afirmar a ocorrência de situação de fato que pudesse induzir a erro quanto a iminência de agressão ou possibilitem caracterizar contexto em que o apelado tenha efetuado um disparo desnecessário contra o ofendido. Por tais razões, acompanho o relator, para dar provimento ao presente recurso e absolver o apelante. Entretanto, divirjo na fundamentação para caracterizar a situação processual, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de julho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15